Tribunal: TJSP
Processo: 1035906-79.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Carcereiro policial em atividade – Integralidade e paridade de vencimentos, com manutenção da classe ocupada quando da aposentadoria – Possibilidade - Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Carcereiro policial em atividade – Integralidade e paridade de vencimentos, com manutenção da classe ocupada quando da aposentadoria – Possibilidade - Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 - Irrelevante o tempo de exercício na classe – Requisito que diz tão somente ao tempo de exercício no cargo - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035906-79.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado JOSÉ LÚCIO
COELHO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035906-79.2017.8.26.0053 -Voto no 29988 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1035906-79.2017.8.26.0053
APTES. : ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APDO. : JOSÉ LÚCIO COELHO PEREIRA
COMARCA: SÃO PAULO - 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ALBERTO ALONSO MUNOZ
VOTO No: 29988
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Carcereiro
policial em atividade Integralidade e paridade de vencimentos,
com manutenção da classe ocupada quando da aposentadoria
Possibilidade - Direito à paridade e integralidade remuneratória
caracterizado Ingresso no serviço público em data anterior à
publicação da EC no. 41/03 Inteligência do art. 40, §4o, da
Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 - Irrelevante o tempo de
exercício na classe Requisito que diz tão somente ao tempo de
exercício no cargo - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo apelado,
carcereiro policial em atividade, contra ato coator do Delegado de Polícia Diretor
do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil do Estado de
São Paulo, objetivando seja declarado e assegurado seu direito à aposentadoria
especial voluntária com integralidade e paridade, e que seus proventos sejam
calculados de acordo com a classe ocupada no momento de sua aposentação.
A r. sentença de fls. 212/220, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido para conceder a segurança e declarar o direito do
impetrante a que, quando de sua aposentação voluntária, sejam aplicadas as
disposições da LC no 51/85 e da LCE no 1.062/08, com a garantia de
integralidade e paridade de vencimentos, sem a aplicação da média salarial da
Lei no 10.887/04 para o cálculo de sua aposentadoria, bem como manutenção na
respectiva classe em que estiver quando da passagem para inatividade. Custa
pela parte impetrada. Sem condenação em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035906-79.2017.8.26.0053 -Voto no 29988 - D
3
Inconformado, o Estado de São Paulo recorre, sustentando,
em síntese, que deve ser suspenso o processo, conforme decisão proferida nos
autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000; incide o entendimento adotado
pelo STF no RE No 590.260-9/SP; a EC 41/03 passou a vedar o recebimento de
proventos de igual valor à remuneração percebida pelo servidor; o impetrante não
preencheu os requisitos para se aposentar com base nas regras transitórias; o
servidor deve permanecer cinco anos na classe para a percepção de proventos
com base no último nível (fls. 224/238).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.
257/272.
O acórdão de fls. 310/315 suspendeu o processo até
julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
O impetrante é carcereiro policial em atividade. Pretende,
com o presente mandado de segurança, a declaração de seu direito à paridade e
à integralidade, e que seus proventos sejam calculados de acordo com a classe
ocupada no momento de sua aposentação.
A r. sentença concedeu a segurança, e deve ser mantida.
A questão suscitada nos autos foi objeto de apreciação pela
E. Turma Especial da Seção de Direito Público, em 25/10/2019, no julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, do qual foi relator o eminente Des.
Bandeira Lins, que unificou tese a respeito do assunto, no seguinte sentido:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data
da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035906-79.2017.8.26.0053 -Voto no 29988 - D
4
a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional.”.
Assim, o apelado faz jus à paridade e integralidade de
vencimentos, porque ingressou no serviço público anteriormente ao advento da
EC 41/03, em 18/08/1994, conforme fls. 15.
Nesta linha, é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal, no Recurso Extraordinário no 590.260-9/SP: “É que aqueles que
ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais
20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC no 41/2003 possuem o direito à
paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos
artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório
ou pelo novo regime.” (Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Órgão julgador: Tribunal
Pleno. Data do julgamento: 24/06/2009).
Nesse sentido já entendia esta Câmara:
“Apelação Aposentadoria especial Escrivão de Polícia de 1a Classe
Segurança denegada Pretensão de reforma Possibilidade Recepção
constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF Aplicação
da LCE no 1.062/08 Dispensa do requisito idade mínima para os que
ingressaram na carreira antes da EC 41/03 Preenchimento incontroverso
dos demais requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial
Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado

Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03
Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada
pela EC no. 47/05
Segurança concedida
Recurso provido” (AC
0005415-48.2013 Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 10.2.2014).
“Apelação Cível
Previdenciário
Revisão de aposentadoria

Aposentadoria proporcional
Sentença de procedência
Recurso
voluntário da Fazenda
Recurso calcado em elementos estranhos à
demanda Falta de simetria entre a apelação e a sentença Recurso não
conhecido Recurso oficial Desprovimento de rigor Tendo o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035906-79.2017.8.26.0053 -Voto no 29988 - D
5
preenchido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária
proporcional antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/03,
deve ser-lhe assegurada a paridade de vencimentos com os
servidores da ativa, por força do disposto nos artigos 3o e 7o da
aludida Emenda Inativação requerida posteriormente Irrelevância
Precedentes
Recurso voluntário não conhecido
Recurso oficial
desprovido”.(AC . 0000826-18.2010 Rel. des. Sidney Romano dos Reis,
j. 3.12.2012).
E esta Corte:
“Mandado de Segurança. Policial Civil. Aposentadoria Especial. Lei
Complementar Federal n° 51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/08.
Ingresso na carreira policial civil antes da EC 41/2003. Direito a paridade e
a proventos integrais. Sentença de improcedência reformada. Recurso
provido” (AC 1004424-21.2014, Rel. Des. Marcelo Semer, 10a Câmara de
Direito Público, j. 11/8/2014).
“Servidor público estadual inativo - Agente de Segurança Penitenciária -
Aposentadoria voluntária - Passagem para a inatividade anterior às
alterações trazidas pela EC 20/98, 41/03 e 47/05 - Direito à paridade
consoante antiga redação do artigo 40, §4o da Constituição Federal -
Atualização do débito na forma do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 com a
redação da Lei no 11.960/09, tendo em vista a pendência de apreciação do
incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao RE no
870947).
Recursos
parcialmente
providos”
(AC
0016756-22.2013.8.26.0037, Rel. Des. Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, j. 13.9.2016).
“Servidor Público Estadual - Agente de Segurança Penitenciária -
Preliminar de impossibilidade do pedido, afastada - Pretensão à revisão
dos proventos de aposentadoria - Integralidade e paridade com servidores
da ativa - Possibilidade - Ingresso no serviço público antes das Emendas
Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05, além do preenchimento dos
requisitos constantes no art. 2o da Lei Complementar Estadual no
1.109/2010. Critérios para atualização monetária. Aplicação da Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035906-79.2017.8.26.0053 -Voto no 29988 - D
6
no 11.960/2009. Admissibilidade, considerada a interpretação que
prevaleceu sobre a matéria, sem prejuízo de integral atenção ao desfecho
da repercussão geral sobre o tema 810. Sentença de procedência.
Recurso interposto pela SPPREV provido em parte”. (AC 002332-
94.2015.8.26.0104, Rel. Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, 2a Câmara
de Direito Público, j, 25.10.2016)
O pedido de que os proventos sejam calculados de acordo
com a classe ocupada no momento da aposentação também comporta
acolhimento.
A interpretação pretendida pelos apelantes, no sentido de
que o vocábulo “cargo” mencionado no art. 40 da CF e nos dispositivos da EC
41/2003 e da EC 47/2005 deve ser entendido como “classe de cargos”, não
merece guarida. A Constituição Federal estabelece como um dos requisitos o
exercício de cinco anos no “cargo” efetivo e não na “classe”.
Nesse sentido:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de segurança penitenciária
inativo. Pretensão ao recebimento dos proventos de aposentadoria com
base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação.
Possibilidade. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por
no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo.
Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Precedentes. Recurso improvido.”
(AC 1004194-85.2015.8.26.0071, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, j. 20/10/2015).
“APELAÇÃO - Proventos de aposentadoria - Distinção entre "cargo" e
"classe" - Lapso temporal exigido pela Constituição Federal aplica-se
apenas em relação ao cargo (art. 40, §1o, III) - Sentença mantida -
Recurso não provido”. (AC 0049840- 97.2012.8.26.0053; Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito Público; j. 23/06/2015).
“Apelação Cível - Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo -
Agente de Segurança Penitenciária classe III regressão para classe II no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035906-79.2017.8.26.0053 -Voto no 29988 - D
7
momento da aposentação - Pretensão a manutenção dos proventos de
aposentadoria com base na classe III - Aplicação do artigo 40, §1o, inciso
III, da CF - Requisito temporal de 5 anos para concessão da aposentadoria
refere-se ao cargo do servidor Irrelevância do tempo do serviço prestado
na classe. Recurso improvido” (AC 4005358-33.2013.8.26.0482; Rel. Des.
Eduardo Gouvêa; 7a Câmara de Direito Público; j. 27/04/2015).
Fica, portanto, mantida a r, sentença.
Por se tratar de mandado de segurança, não é caso de fixar
honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator